Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700369-73.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, para julgamento da ação ajuizada por MARIA DE LURDES ABADIA MARTINS em desfavor de JEFERSON TADEU DE SOUZA, autuada sob o n. 0738569-77.2025.8.07.0003. Inicialmente, a ação foi distribuída para o 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que declinou da competência de ofício para a 3a Vara Cível de Ceilândia, por entender que há conexão entre a ação distribuída sob o n. 0738569-77.2025.8.07.0003 e o processo n. 0738436-35.2025.8.07.0003. Argumentou que a ação em trâmite perante a 3a Vara Cível de Ceilândia foi protocolada em momento anterior, tornado prevento o juízo (ID 80021467). De outra sorte, o juízo suscitante afirmou que o processo n. “0738436-35.2025.8.07.0003 foi extinto por sentença homologatória de desistência, inexistindo, portanto, processo em curso apto a gerar prevenção ou risco de decisões conflitantes”. Ressaltou que, “ainda que ambos os feitos tratassem de mensagens supostamente ofensivas em grupo de WhatsApp de condomínio, os autores são distintos, e o dano moral possui caráter eminentemente individual, devendo ser analisado à luz das circunstâncias pessoais de cada demandante, não se estendendo automaticamente a terceiros” (ID 80021466). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora